Tribunal: STF
Processo: RHC 226946
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIOENGENDRADO AOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 765.498, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES, NO CASO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE NOVOS ILÍCITOS. TEMAS NÃO DISCUTIDOS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que o histórico criminal do agente é fundamento concreto a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta e adequada, que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é necessária para preservar a ordem pública, pelo fundado risco de reiteração delitiva. De acordo com os autos, o Réu foi condenado e preso pela prática de outro crime e, "alguns meses após a sua soltura", voltou a delinquir.



    3. É vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República). 



    4. Sob pena de supressão de instância, o STJ não pode conhecer a alegação de ocorrência de eventual ilegalidade do processo de reconhecimento fotográfico do Agravante, por não ter a Corte estadual examinado o tema. Considerando que o acórdão impugnado foi lavrado em agosto de 2021, este Tribunal Superior também não pode se manifestar sobre eventual inexistência de novos crimes cometidos pelo Réu, tendo em vista que as instâncias antecedentes também não emitiram qualquer juízo de valor sobre o assunto. 



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157 do Código Penal e teve o pedido de revogação da prisão negado pelo juízo de primeiro grau.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a pretensão defensiva não foi atendida.



    Ato contínuo, a defesa impetrou novo mandamus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente irresignação, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e em suposta nulidade do reconhecimento pessoal. 



    Aduz que não se teria observado o art. 226 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que “não houve prisão em flagrante, não foram encontradas armas e nem mesmo a res furtiva em posse do recorrente. A única prova que sustenta a acusação é o reconhecimento fotográfico realizado fora dos ditames do art. 226 do CPP”. Sustenta, também, a ausência dos pressupostos autorizadores da constrição cautelar da liberdade e a falta de contemporaneidade entre a data dos fatos e a ordem restritiva da liberdade.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e, especialmente, para: 



    A) Em caráter liminar, conceder a ordem para revogar a prisão preventiva decretada nos autos 0008929-81.2020.8.19.0045, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor do recorrente; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; 



    B) No mérito, conceder a ordem e declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado por foto de facebook e, por conseguinte, a concessão da ordem para que se determine o trancamento da ação penal 0008929-81.2020.8.19.0045, em razão do constrangimento ilegal que sofre o paciente, pois não há justa causa para a ação penal ante a ausência dos indícios de autoria; 



    C) Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício, para acolher os pedidos aqui expostos, com fulcro no artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, pois evidenciado, de plano, o constrangimento ilegal sofrido pelo recorrente e a flagrante ilegalidade da decisão do Tribunal, que contraria a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal.



    D) Eventualmente, caso seja reconhecida a supressão de instância pela ausência de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, que seja determinada a manifestação do referido Tribunal no habeas corpus impetrado.”  



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em contrarrazões, se manifestou pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...]No que tange à alegada ilegitimidade da prisão preventiva, saliento que a decretação da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Na hipótese, constato que o Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva do Paciente (e depois, ao mantê-la), destacou o fundado risco de reiteração delitiva. [...]



    O Tribunal estadual corroborou o decisum de primeiro grau, ressaltando o real perigo de recidiva criminosa, considerando que "o Paciente também responde a outra ação penal, por suposta vulneração a delitos patrimoniais" (fl. 50; sem grifos no original). 



    Pois bem, com suporte nessas informações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Paciente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal: [...]



    Nesse cenário, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional não merece prosperar. 



    Explico. O Tribunal de origem, ao reproduzir trechos da ordem de prisão exarada pelo Magistrado a quo, afastou a tese de eventual ausência de contemporaneidade, de forma adequada e suficiente, ao evidenciar que, apesar de existir um razoável intervalo entre o crime investigado (junho/2018) e o decreto prisional (setembro/2020), durante esse período o Paciente estava "preso em razão do cumprimento de sua pena até o dia 21/05/2019", em virtude de sua " condenação definitiva na ação penal nº 0015162-02.2018.8.19.0066", sendo "certo que, alguns meses após sua soltura, no dia 06/10/2019, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante delito pela subtração de um aparelho celular (A.P.F. nº 089-03941/2019 - autos nº 0024332- 61.2019.8.19.0066)" (fl. 36; sem grifos no original). [...]



    Por fim, no que tange à tese de que o reconhecimento fotográfico do Paciente seria nulo (inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal), tenho que o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciá-la, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, haja vista que a Corte a quo não a enfrentou, tendo se limitado a registrar que (fls. 29 e 45): [...]



    Para sanar tal omissão, a Defesa deveria ter se incumbido de opor embargos de declaração contra o acórdão em análise, o que não foi noticiado. [...]”  



    Consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, as instâncias de origem ressaltaram “o real perigo de recidiva criminosa”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento o risco de reiteração criminosa encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Prisão preventiva. Fundada probabilidade de reiteração criminosa e risco concreto de fuga. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e o risco concreto de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de recorrente condenado a 17 anos de reclusão, pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada (três vezes) e que integra “organização criminosa bem estruturada e com clara divisão de tarefas, voltada para o furto de combustíveis diretamente dos dutos da TRANSPETRO, de propriedade da PETROBRAS, delitos esses ocorridos ao longo do ano de 2020 (mais precisamente em 07/06/2020, 20/09/2020 e 29 e 30/09/2020) nos municípios fluminenses de Guapimirim, Queimados e Nova Iguaçu, lesando a um só tempo a livre concorrência, os consumidores e a empresa vítima, tendo em vista, especialmente, o alto valor do produto e a elevada quantidade subtraída de forma contínua”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218906-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022) 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 218759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022) 



    Demais disso, cumpre ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento em que se efetivou a prisão, consoante sucede na espécie. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/06/2022.



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019) 



    Sob prisma diverso, quanto à aduzida nulidade ocorrida no reconhecimento pessoal, o Superior Tribunal de Justiça registrou “o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciá-la, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, haja vista que a Corte a quo não a enfrentou”. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente